Tribunal: TJSP
Processo: 2002691-45.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão impugnada. A embargante alega omissão na análise da "tabela de gastos e demonstrativos financeiros" que demonstraria que os valores em conta corrente constituem reserva de patrimônio para assegurar o mínimo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão impugnada. A embargante alega omissão na análise da "tabela de gastos e demonstrativos financeiros" que demonstraria que os valores em conta corrente constituem reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise dos documentos financeiros apresentados. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. A Turma Julgadora manifestou-se expressamente sobre os motivos do não provimento do recurso, destacando a necessidade de comprovação da destinação dos valores bloqueados ao mínimo existencial, e que os documentos apresentados não permitem aferir a composição do saldo existente na conta corrente no momento da constrição. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Legislação Citada: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, DJe 29.8.2014. STJ, REsp n. 1.660.671/RS.